Tribunal: TJDFT
Processo: 0733006-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733006-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - ME, CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA, MARIA NEIDE ARAUJO XAVIER, ALAN DA CONCEICAO MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S. (Doc. Num. 30353096). Recurso já julgado (Doc. Num. 29988716). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelos Agravantes. I. Brasília - DF, 06 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador